Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-80.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014460-80.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BRUNO LIMA DA SILVA - CPF: 017.744.811-38 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VALIDADAS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PURGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de procedência da ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, com consolidação da propriedade do bem em favor da credora e condenação do devedor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensos em razão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve constituição válida em mora, diante da alegação de cláusulas abusivas;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil;

(iii) saber se a essencialidade do bem impede a busca e apreensão;

(iv) saber se o pedido de purgação da mora foi apresentado tempestivamente.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora foi regularmente comprovada por notificação extrajudicial entregue pessoalmente ao devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1132.

4. A alegação de cláusulas abusivas é genérica e desacompanhada de demonstração objetiva, não configurando abuso nos termos da Súmula 381/STJ e Tema Repetitivo n. 28/STJ.

5. A taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado e a capitalização mensal foi expressamente prevista no contrato, em conformidade com as Súmulas 539 e 541/STJ.

6. A negativa de produção de perícia contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência do STJ.

7. A purgação da mora foi requerida fora do prazo legal de 5 dias após a execução da liminar, conforme art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e Tema Repetitivo n. 722/STJ.

8. A alegada essencialidade do veículo não impede a consolidação da propriedade fiduciária, por ausência de amparo legal ou jurisprudencial, especialmente diante do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BRUNO LIMA DA SILVA, contra a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 1014460-80.2023.8.11.0003, originário dos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1014460-80.2023.8.11.0003), ajuizada contra o agravante pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA, julgou procedente o pedido inicial, determinando a consolidação da propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento (BMW X1, placa BMW7H32) em favor da instituição autora, sob o fundamento de que restou comprovado o inadimplemento contratual e caracterizada a mora, além de condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), suspendendo sua exigibilidade em razão da AJG concedida (cf. Id. nº 309416396).

Alega o Agravante que a decisão monocrática merece reforma pois: (i) não houve mora válida devido a abusividades contratuais; (ii) houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (iii) o veículo é essencial para sua atividade profissional; (iv) não foi apreciado seu pedido de purgação da mora.

Requer, assim, o exercício do juízo de retratação ou, alternativamente, o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com inversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 326363355).

O agravado apresentou contrarrazões no Id. nº 330712387, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação e em obediência ao art. 52, § 4º, do Regimento Interno do TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta egrégia Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Bruno Lima da Silva, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

O agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, sob os seguintes fundamentos: (i) inexistência de mora válida, em virtude de cláusulas contratuais supostamente abusivas; (ii) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia contábil; (iii) essencialidade do veículo à sua atividade profissional; e (iv) ausência de apreciação do pedido de purgação da mora.

A parte agravada, por sua vez, defende a regularidade da constituição em mora, a validade dos encargos contratuais e a legalidade da busca e apreensão, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, observa-se que a decisão agravada foi proferida com amparo no art. 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, o qual autoriza o relator a negar provimento ao recurso que contrariar súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, ou acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à alegada irregularidade da constituição em mora, sob a alegação de cláusulas abusivas no contrato de financiamento. No entanto, essa argumentação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1132, estabeleceu que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No presente caso, constata-se que a notificação foi entregue pessoalmente ao devedor quando este compareceu à agência da cooperativa, conforme documento de ID 309415876, o que supera o requisito mínimo exigido pela jurisprudência.

Quanto à alegação de cláusulas abusivas, o agravante limitou-se a argumentos genéricos, sem apontar, de forma objetiva e fundamentada, quais cláusulas seriam abusivas ou demonstrar onerosidade excessiva. A Súmula 381 do STJ estabelece que, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, cabendo à parte interessada o ônus de sua demonstração.

Ademais, o Tema Repetitivo n. 28 do STJ estabelece que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”, o que pressupõe a efetiva comprovação da abusividade, não bastando meras alegações.

Analisando o contrato firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário n. C106312940), verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 14,8% ao mês, correspondente a 19,29% ao ano, com capitalização mensal.

Conforme a Súmula 382 do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Além disso, a planilha do Banco Central juntada aos autos (ID 309416358) demonstra que a taxa praticada estava dentro da faixa de mercado para operações similares na época da contratação, que variava de 0,75% a 3,38% ao mês.

Quanto à capitalização mensal de juros, esta foi expressamente pactuada no contrato, sendo permitida conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ, que estabelecem ser “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada” e que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, tal argumento não merece prosperar. Em se tratando de contrato com prestações fixas e encargos expressamente pactuados, a análise dos documentos contratuais e dos demonstrativos de débito é suficiente para o deslinde da controvérsia, não se justificando a dilação probatória pretendida.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o indeferimento de provas consideradas inúteis ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de purgação da mora, verifica-se que este foi formulado apenas por ocasião da Apelação, protocolada em 23/07/2025, muito após o prazo legal.

Conforme o Tema Repetitivo n. 722 do STJ, “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

No caso em análise, a liminar foi executada e o bem foi apreendido em 09/12/2024, conforme auto de apreensão de ID 309416385, sem que o Agravante tenha exercido seu direito de purgar a mora no prazo legal de 5 dias. Assim, operou-se a consolidação da propriedade do veículo em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Por fim, quanto à alegação de essencialidade do bem para a atividade profissional do Agravante, tal argumento não encontra amparo legal ou jurisprudencial para impedir os efeitos da alienação fiduciária diante do inadimplemento contratual.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a essencialidade do bem não constitui fundamento suficiente para impedir os efeitos da alienação fiduciária uma vez caracterizado o inadimplemento contratual. O bem objeto de alienação fiduciária não integra o patrimônio do devedor para fins de execução, permanecendo de propriedade da credora até a quitação integral do débito.

Ademais, o Agravante teve a oportunidade de purgar a mora no prazo legal, o que não fez, permitindo a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de agravo interno manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa, a ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026